Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A multa por litigância de má-fé tem por objetivo sancionar a parte que viola os deveres de lealdade e probidade em âmbito processual.
2. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – CPC demanda comprovação inequívoca de má-fé.
3. Incorre nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC aquele que nega a contratação de empréstimo com instituição financeira e, posteriormente, tem a autenticidade de sua assinatura comprovada nos autos por perícia grafotécnica.
4. Evidente a má-fé do autor que distorce os fatos com nítido propósito de induzir o Poder Judiciário em erro para que seja declarada a inexistência de dívida que contraiu com a instituição financeira/ré.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.